Tribunal: STM
Processo: 7000867-11.2024.7.01.0001
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão julgador: JOSÉ BARROSO FILHO
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO MINISTERIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da imputação de peculato-furto. Segundo a denúncia, o militar, na condição de graduado de dia, teria se valido da facilidade do cargo para subtrair um aparelho de ar-condicionado do museu localizado em organização militar. A sentença absolveu o acusado com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar, por inexistirem provas suficientes para a condenação. O Ministério Público Militar recorreu pleiteando a reforma da decisão para condenação do réu. A defesa apresentou contrarrazões, requerendo a manutenção da sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido nos autos é suficiente para demonstrar, com segurança, a autoria delitiva atribuída ao acusado e justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, embora existam indícios que justificaram o oferecimento da denúncia, as provas produzidas em juízo não formam um conjunto probatório firme apto a sustentar decreto condenatório.
4. Os depoimentos testemunhais apresentaram divergências relevantes quanto às circunstâncias da suposta subtração e quanto à identificação do objeto que teria sido visto no interior do veículo do acusado, circunstância que fragiliza a atribuição segura da autoria delitiva.
5. A única testemunha que afirmou ter visto objeto semelhante ao aparelho de ar-condicionado no carro do acusado não conseguiu descrevê-lo de forma precisa, tampouco afirmar tratar-se do bem pertencente à administração militar.
6. Ademais, não foi produzido laudo técnico que demonstrasse as condições de remoção do equipamento ou que confirmasse a dinâmica da suposta subtração, o que reforça a insuficiência probatória.
7. As declarações também indicam que a dispensa temporária de sentinelas de seus postos, embora irregular, ocorria em algumas ocasiões, não sendo possível relacionar diretamente tal conduta à prática do delito imputado.
8. Diante desse cenário, persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva, impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, decorrência da presunção de inocência, vedando a condenação sem prova segura e inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A absolvição fundada no art. 439, ‘e’, do CPPM deve ser mantida quando o conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a autoria delitiva. 2. A persistência de dúvida razoável acerca da autoria impõe a aplicação do princípio do in dubio pro reo.”.
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, “e”, 70, II, “l”, e 303, § 2º; CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000318- 31.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 18/6/2025, DJe 1º/8/2025.

Inteiro teor:
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 09/03/2026 A
12/03/2026
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000867-11.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
REVISOR: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
PRESIDENTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS LAUDIGERIO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ISAAC MESSIAS GUEDES DOS SANTOS (OAB DF251557)
ADVOGADO(A): LEONAN SOUZA CARVALHO (OAB RJ251726)
Certifico que este processo foi incluído na Pauta da Sessão Virtual, realizada no período
de 09/03/2026, às 13:30, a 12/03/2026, às 18:00, na sequência 21, disponibilizada no
DE de 05/02/2026.
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR UNANIMIDADE, DECIDIU NEGAR PROVIMENTO
AO APELO MINISTERIAL, MANTENDO INALTERADA, POR SEUS PRÓPRIOS
E JURÍDICOS FUNDAMENTOS, A SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. PRESIDÊNCIA
DA MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA.
PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA MILITAR, DR.
ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO ANISIO DAVID DE OLIVEIRA JUNIOR
VOTANTE: MINISTRO FLAVIO MARCUS LANCIA BARBOSA
VOTANTE: MINISTRA VERÔNICA ABDALLA STERMAN
VOTANTE: MINISTRO GUIDO AMIN NAVES
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: MINISTRO CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária

APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000867-11.2024.7.01.0001/RJ
RELATOR: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: DOUGLAS LAUDIGERIO DE SOUZA
ADVOGADO(A): ISAAC MESSIAS GUEDES DOS SANTOS (OAB DF251557)
ADVOGADO(A): LEONAN SOUZA CARVALHO (OAB RJ251726)
EMENTA
DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR.
APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. SUBTRAÇÃO DE APARELHO DE
AR-CONDICIONADO EM ORGANIZAÇÃO MILITAR. INSUFICIÊNCIA
DE PROVAS QUANTO À AUTORIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DO IN DUBIO PRO REO. RECURSO
MINISTERIAL. DESPROVIMENTO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta pelo Ministério Público Militar contra sentença que
julgou improcedente a pretensão punitiva estatal para absolver o acusado da
imputação de peculato-furto. Segundo a denúncia, o militar, na condição de
graduado de dia, teria se valido da facilidade do cargo para subtrair um aparelho
de ar-condicionado do museu localizado em organização militar. A sentença
absolveu o acusado com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de
Processo Penal Militar, por inexistirem provas suficientes para a condenação. O
Ministério Público Militar recorreu pleiteando a reforma da decisão para
condenação do réu. A defesa apresentou contrarrazões, requerendo a
manutenção da sentença absolutória.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório produzido
nos autos é suficiente para demonstrar, com segurança, a autoria delitiva
atribuída ao acusado e justificar a reforma da sentença absolutória.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. No caso, embora existam indícios que justificaram o oferecimento da
denúncia, as provas produzidas em juízo não formam um conjunto probatório
firme apto a sustentar decreto condenatório.
4. Os depoimentos testemunhais apresentaram divergências relevantes quanto
às circunstâncias da suposta subtração e quanto à identificação do objeto que
teria sido visto no interior do veículo do acusado, circunstância que fragiliza a
atribuição segura da autoria delitiva.
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

5. A única testemunha que afirmou ter visto objeto semelhante ao aparelho de
ar-condicionado no carro do acusado não conseguiu descrevê-lo de forma
precisa, tampouco afirmar tratar-se do bem pertencente à administração militar.
6. Ademais, não foi produzido laudo técnico que demonstrasse as condições de
remoção do equipamento ou que confirmasse a dinâmica da suposta subtração,
o que reforça a insuficiência probatória.
7. As declarações também indicam que a dispensa temporária de sentinelas de
seus postos, embora irregular, ocorria em algumas ocasiões, não sendo possível
relacionar diretamente tal conduta à prática do delito imputado.
8. Diante desse cenário, persistindo dúvida razoável acerca da autoria delitiva,
impõe-se a aplicação do princípio do in dubio pro reo, decorrência da presunção
de inocência, vedando a condenação sem prova segura e inequívoca.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso de apelação desprovido. Decisão unânime.
Tese de julgamento: “1. A absolvição fundada no art. 439, ‘e’, do CPPM deve
ser mantida quando o conjunto probatório não demonstra, de forma segura, a
autoria delitiva. 2. A persistência de dúvida razoável acerca da autoria impõe a
aplicação do princípio do in dubio pro reo.”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPM, arts. 9º, II, “e”, 70, II, “l”, e 303, § 2º;
CPPM, art. 439, “e”.
Jurisprudência relevante citada: STM, Apelação Criminal nº 7000318-
31.2024.7.00.0000, Rel. Min. Celso Luiz Nazareth, j. 18/6/2025, DJe 1º/8/2025.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do Superior
Tribunal Militar, em sessão de julgamento, sob a presidência da ministra MARIA
ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA, na conformidade do Extrato da Ata do
Julgamento, por unanimidade, em negar provimento ao apelo ministerial, mantendo
inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença absolutória.
Ministro JOSÉ BARROSO FILHO
Relator
Brasília, 12 de março de 2026.
RELATÓRIO
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da sentença proferida, em 13 de maio de 2025, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJEx) da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM),
que absolveu o então Cabo DOUGLAS LAUDIGÉRIO DE SOUZA. A absolvição se deu por
unanimidade, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM).
1. FATOS
1.1 Denúncia
O Ministério Público Militar ofereceu a denúncia em 5 de agosto de 2024, nos
seguintes termos (evento 1, DOC1):
No 20 de dezembro de 2023, no período compreendido entre meia noite a 5h da manhã, no
interior da sala de exposição Major Elza, localizada no Museu Militar Conde de Linhares
(MMCL), na Av. Pedro II, nº 383, São Cristóvão/RJ, local onde serve, o Cb DOUGLAS
LAUDIGÉRIO DE SOUZA, de forma consciente e voluntária, estando de serviço (graduado
de dia), embora não tendo a posse, subtraiu, em proveito próprio ou alheio, um aparelho de
ar-condicionado split, valendo-se da facilidade que lhe proporcionou a qualidade de militar,
no caso, do exercício da função de graduado de dia, que lhe possibilitou o acesso às chaves do
museu e à emissão de ordem às sentinelas para que estas não assumissem os respectivos
postos.
O Cb DOUGLAS LAUDIGÉRIO DE SOUZA estava de serviço, na função de graduado de dia,
no dia 19 para 20 de dezembro de 2023. No período de 0h até a alvorada do dia 20 de
dezembro, o referido cabo retirou as sentinelas de todos os postos, corredor, estacionamento e
pátio dos blindados, produzindo uma janela de oportunidade à subtração do bem.
De acordo com o Sd EV LUIS FELIPE MIRANDA VILLA NOVA, após acordar e ir até
banheiro, encontrou na saída o denunciado que deu ordem para não assumir o posto, assim
como que avisasse aos demais. O Sd MIRANDA comunicou a ordem ao Sd PEDRO INÁCIO
DA SILVA ROMUALDO, e este, por sua vez, avisou aos soldados ERICK FREIRE LEAL e
LUIS FELIPE SILVA.
O Sd EV DANIEL FRANCISCO CAMPOS DA SILVA, tão logo cientificado pelo Sd
MIRANDA, foi confirmar com o denunciado que afirmou pela desnecessidade de assunção do
posto. Também confirmaram a ciência sobre a ordem do denunciado os militares
HUMBERTO MATHEUS DOS ANJOS MARTINS; JOÃO VICTOR MARQUES DE SOUSA; e
LEONARDO HENRIQUE RANGEL DIAS.
O Sd ALYSSON DE SOUSA LACERDA esclareceu que estava de serviço no dia 19 de
dezembro de 2023 para o dia 20 de dezembro de 2023, na função de rondante da 00h até às
03h. Nestes termos, observou que no início do seu serviço os postos estavam sem as sentinelas
e, ao questionar o rondante que estava saindo, no caso o denunciado Cb LAUDIGÉRIO, esse
informou que havia dado ordem para que os respectivos militares não assumissem os postos e
permanecessem dormindo.
Ainda, o inquirido aduziu ter visto o denunciado descer de uma escada apoiada no lado
externo da sala Major Elza entre 01h e 02h do dia 20 de dezembro de 2023, avistando o
aparelho ainda na parede nesse horário. Porém, no período da manhã do dia 20 de dezembro,
viu um ar-condicionado split no banco traseiro do carro (FIAT UNO, cor prata, modelo novo)
do Cb LAUDIGÉRIO na saída do serviço, por meio do vidro do carro.
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A retirada das sentinelas dos postos e o acesso às chaves do museu e das reservas técnicas, em
razão do exercício da função de graduado do dia, facilitaram a subtração do aparelho de ar-
condicionado pelo denunciado.
No dia 18 de janeiro de 2024, o Cap R1 ELIZER GUEDES PEREIRA determinou o
remanejamento do aparelho de ar-condicionado da sala de exposição para sala de
videomonitoramento, quando se observou o sumiço do referido item, que compõe o patrimônio
material do Museu, tratando-se de bem da Fazenda Nacional.
E, no 22 de janeiro de 2024, por volta das 21h40min, duas pessoas encapuzadas pararam um
carro da marca Grand Siena na cor branca, perto do portão principal do MMCL, para
devolverem o ar-condicionado, momento em que um deles gritou que “Alex mandou
devolver”.
Assim agindo, o Cb Ep DOUGLAS LAUDIGÉRIO DE SOUZA incidiu no crime previsto no
artigo 303, §2º, com a agravante do art. 70, II, “l”, ambos do Código Penal Militar, porque,
estando de serviço, de forma livre, consciente e voluntária, embora não tendo a posse,
subtraiu, em proveito próprio ou alheio, um aparelho de ar-condicionado split, valendo-se da
facilidade que lhe proporciona a qualidade de militar, no caso, do exercício da função de
graduado de dia, que lhe possibilitou o acesso às chaves do museu e à emissão de ordem às
sentinelas para que estas não assumissem os respectivos postos.
As razões de convicção estão amparadas nos seguintes elementos de informação, que
comprovam a autoria e a materialidade delitiva: i) a escala de serviço, em que consta o
denunciado como graduado do dia (EVENTO19-INQ4, fl. 17); ii) nos depoimentos dos
soldados que narram a ordem para não assumirem os postos na madrugada do dia 20 de
dezembro; iii) no sumiço do ar-condicionado na sala de exposição do Museu, conforme parte
de ocorrência (EVENTO1-INIC1); iv) nos termos de declaração do Sd LACERDA que viu o
referido aparelho dentro do carro (FIAT UNO) do denunciado na manhã do dia 20 de
dezembro, confirmando-se a subtração (EVENTO19-INQ3, fl. 34, e EVENTO50-DILIG2); v) e
na afirmação do Administrador do Museu de que o acusado tem um veículo FIAT UNO
(EVENTO59-REMESSA2, fl. 14), tratando-se, pois, do mesmo carro descrito no depoimento
do Sd. LACERDA.
Pelo exposto, o MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR denuncia o CB DOUGLAS LAUDIGÉRIO
DE SOUZA como incurso nas penas do art. 303, § 2º, com a agravante do art. 70, II, “l”, e na
forma do art. 9º, II, “e”, todos do Código Penal Militar, e requer o recebimento da presente
denúncia, com citação para início da instrução criminal e, ao final, a condenação do acusado,
ouvindo-se as testemunhas abaixo arroladas.
A denúncia foi recebida em 14 de agosto de 2024 (evento 1, DOC2).
A seguir foi expedida a citação do réu em 14 de agosto de 2024 (evento 8,
DOC1).
1.2 Instrução
O réu apresentou resposta à acusação juntada aos autos em 16 de agosto de
2024 (evento 13, DOC1), e assim pontuou:
Aponta a defesa que é necessária renovação de oitiva das testemunhas, haja vista o lastro
probatório da denuncia centrar-se apenas em provas orais produzidas em sede inquisitorial.
A defesa técnica, reserva-se o direito de apreciar o mérito da denúncia ao final da instrução,
ocasião em que se resguarda para futuros apontamentos e requerer a absolvição do réu.
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

A audiência de instrução e julgamento ocorreu em 15 de outubro de 2024.
Foram ouvidas 6 (seis) testemunhas arroladas pelo MPM (Cap R1 ELIEZER GUEDES
PEREIRA, ST RONALDO SOARES BARROSO, SD EP ARIEL GOMES SENA DA
CRUZ, EX-SD DANIEL FRANCISCO CAMPOS DA SILVA, EX-SD LUIS FELIPE
MIRANDA VILLA NOVA e EX-SD ALYSSON DE SOUSA LACERDA) e 2 (duas) da
Defesa (ALEXANDRE MAURO BARRA e EX-SD ALYSSON DE SOUSA LACERDA).
Após, foi realizado o interrogatório do acusado (evento 40, DOC1).
Na fase do art. 427 do CPPM, o Parquet pediu a juntada de imagens do
aparelho de solda do réu (evento 44, DOC1), o que foi feito pela defesa, que também anexou
fotografias do compressor e do veículo do acusado (evento 52, DOC1 e evento 52, DOC2).
Na fase do art. 427 do CPPM, a defesa anexou áudios para demonstrar suposta
parcialidade de testemunha e fragilidade da ação penal (evento 46, DOC1). O MPM pugnou
pelo desentranhamento dos áudios, alegando falta de pertinência temática e fática, mas o
pedido foi indeferido pelo juízo (evento 54, DOC1 e evento 61, DOC1).
Nas Alegações Escritas, o MPM requereu a procedência da ação penal (evento
64, DOC1).
Já a defesa, em alegações escritas, pugnou pela absolvição e subsidiariamente
pediu (evento 68, DOC1):
2. Subsidiariamente, caso não seja acolhido o pedido principal de absolvição:
a) Que a pena eventualmente imposta seja fixada no patamar mínimo legal, considerando a
ausência de elementos concretos que justifiquem sua exasperação;
b) Que seja afastada a agravante prevista no art. 70, II, “i”, do CPM, por ausência de
comprovação de que o fato, se ocorrido, tenha sido praticado durante o efetivo serviço do réu,
conforme reconhece a doutrina e os elementos dos autos;
c) Que o regime inicial de cumprimento de pena, se aplicado, seja fixado no regime aberto,
com base na aplicação subsidiária do art. 33, §1º, do Código Penal, considerando a lacuna do
Código Penal Militar sobre o tema e o fato de o réu não ser mais militar da ativa.
O Conselho Permanente de Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª CJM,
na sentença de 13 de maio de 2025, decidiu, sem divergência de votos, julgar improcedente a
pretensão punitiva para, em consequência, absolver DOUGLAS LAUDIGERIO DE SOUZA.
A absolvição foi fundamentada na alínea “e” do art. 439 do Código de Processo Penal Militar,
por não haver provas suficientes para a condenação (evento 87, DOC1).
A sentença foi disponibilizada em 14 de maio de 2025 (evento 87, DOC1).
Em 30 de maio de 2025, o MPM interpôs o presente recurso (evento 91,
DOC1).
Em 3 de junho de 2025, a Sentença transitou em julgado para a defesa (evento
95, DOC1).
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Em 9 de junho de 2025, o juízo de primeiro grau recebeu o presente recurso
(evento 95, DOC1).
1.4 Razões/Contrarrazões
Em 20 de junho de 2026, foram juntadas aos autos as razões recursais do MPM,
que assim requereu (evento 98, DOC1):
[...] o conhecimento e o provimento do presente recurso para reformar a sentença a fim de
julgar procedente a ação penal, condenando-se o ex-cabo DOUGLAS LAUDIGÉRIO DE
SOUZA pela prática de peculato furto (artigo 303, § 2º, CPM), com a agravante do art. 70, II,
“l”, do Código Penal Militar, em razão da subtração do aparelho de ar-condicionado da sala
de exposição Major Elza quando exercia a função de graduado de dia.
Em 9 de julho de 2025, a defesa, em sede de contrarrazões, assim requereu
(evento 102, DOC1):
Ante todo o exposto, o Apelado, por seu advogado, requer que essa Colenda Corte se digne a
NEGAR-LHE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
MINISTERIAL,
para
MANTER
INTEGRALMENTE a r. sentença absolutória proferida pelo Conselho Permanente de Justiça
da 3ª Auditoria da 1ª CJM, que, com fundamento no artigo 439, alínea "e", do Código de
Processo Penal Militar, absolveu o Apelado DOUGLAS LAUDIGÉRIO DE SOUZA, como
medida de justiça.
2. PARECER DA PGJM
A Procuradoria-Geral de Justiça Militar (PGJM), em parecer da lavra do Dr.
Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral de Justiça Militar, opinou pelo conhecimento e pelo
desprovimento do apelo acusatório, com a manutenção da sentença absolutória por seus
próprios fundamentos jurídicos (evento 9, DOC1).
O e. Revisor teve vista eletrônica dos autos.
É o Relatório.
VOTO
O presente Recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, devendo ser conhecido. Quanto ao mérito, deve ser desprovido.
A presente Apelação Criminal foi interposta pelo Ministério Público Militar
(MPM) em face da sentença proferida em 14 de maio de 2025 pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército da 3ª Auditoria da 1ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM), que
absolveu o então cabo DOUGLAS LAUDIGERIO DE SOUZA. A absolvição se deu por
unanimidade, com fundamento no art. 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar
(CPPM), ou seja, por não haver prova suficiente para a condenação.
O cerne da questão reside na adequação e na suficiência do conjunto probatório
para reformar a decisão absolutória e sustentar um decreto condenatório pelo crime de
peculato-furto, tipificado no art. 303, § 2º, do Código Penal Militar (CPM), em especial no
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

que diz respeito à comprovação da autoria delitiva imputada ao réu.
O MPM pontua pela existência de conjunto probatório suficiente para a
condenação e afirma que manteve uma postura coerente e pediu expressamente a
condenação, refutando a afirmação da sentença de que o órgão ministerial teria manifestado
incerteza.
Destaca o MPM que o réu, na data de 19/12/2023, exercia a função de graduado
de dia e que tinha acesso às chaves para ingressar na sala onde estava instalado o aparelho de
ar-condicionado (Sala Maj Elza), sala essa que permanecia trancada durante a madrugada.
Menciona, também, que o réu tinha autoridade sobre o pessoal de serviço, podendo dispensá-
los de assumir os postos.
O Parquet das Armas traz à colação os depoimentos do pessoal de serviço,
afirmando que eles foram dispensados de permanecer nos postos. Dessa forma, o MPM alega
que a retirada das sentinelas dos postos pelo réu não tinha o objetivo de conceder o descanso
a elas, mas sim de criar um cenário favorável à subtração do bem.
De fato, os militares que estavam de serviço na data dos fatos relataram em
juízo que, em um determinado horário do serviço, receberam a ordem para deixarem os
postos e irem descansar. No entanto, a testemunha ex-Sd ALYSSON DE SOUSA
LACERDA, que exercia a função de Cabo de Dia, informou que essa prática de dispensa
havia acontecido em outras ocasiões, que a maioria dos Cabos fazia isso para as sentinelas
descansarem mais um pouco (evento 38, DOC1 e evento 38, DOC3).
Também sobre as liberações, o Cap R1 ELIEZER GUEDES PEREIRA, que era
o administrador do local, afirmou em juízo ter ouvido de outros militares que era comum o
réu liberar as sentinelas da permanência nos postos, como forma de premiar o pessoal de
serviço (evento 38, DOC9).
Em contrapartida, a testemunha Sd LUIS FELIPE MIRANDA afirmou que não
era comum as sentinelas serem dispensadas dos postos para descanso, mas às vezes eram
liberados para fazer um lanche, quando a comida não estava muito boa (APM, evento 38,
VIDEO12). Também a testemunha Sd DANIEL FRANCISCO CAMPOS DA SILVA
informou que, em outros dias, havia tirado serviço com o réu e não era de costume ocorrer
dispensas da permanência nos postos (evento 38, DOC14).
O MPM aduz que o réu se utilizou da facilidade de sua função de Graduado de
Dia para subtrair o bem. No entanto, apesar de não existir uma convergência exata entre os
depoimentos, infere-se desses que as liberações ocorriam, seja para descanso, seja para fazer
um lanche. Dessa forma, não se podem relacionar as dispensas de permanência nos postos à
suposta subtração do bem.
Outro ponto levantado pelo MPM é o relato do Sd LACERDA, no qual afirmou
ter visto uma escada no corredor da guarda e o aparelho de ar-condicionado no banco do
carro do réu (evento 38, DOC1).
No entanto, a testemunha Cap R1 ELIEZER GUEDES PEREIRA informou que
o Sd LACERDA relatou a ele que tinha visto o réu em uma escada retirando o aparelho de ar-
condicionado do local. Informa também que o Sd LACERDAE relatou isso
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

aproximadamente 1 (um) mês após a data do ocorrido (evento 38, DOC8).
Contrapondo os depoimentos acima, nota-se uma divergência entre o que o Sd
Lacerda relatou ao Cap PEREIRA e o que o soldado relatou em juízo.
Além disso, o depoimento do ex-Soldado LACERDA suscita algumas dúvidas.
Ele afirmou em juízo que disse ver algo “similar”, “semelhante” ao aparelho de ar-
condicionado (APM, evento 38, VIDEO1). Ao ser indagado para descrever melhor o objeto
visto, ele não soube definir se era um ar-condicionado de parede ou Split, nem se era a
unidade interna ou externa e o viu através do vidro do carro. Ressalta-se que a testemunha
não identificou que o aparelho no carro era o aparelho de ar-condicionado faltante (evento 38,
DOC3).
A dúvida, de que o objeto avistado no banco do carro do réu era o bem
desaparecido, é reforçado pelo depoimento da testemunha de defesa Subtenente
ALEXANDRE MAURO BARRA. Essa testemunha relatou que servia na mesma
Organização Militar (OM) que o réu, que era seu superior hierárquico e trabalhava
diretamente com ele. Informou que o réu era um bom militar e exercia o ofício de serralheiro,
inclusive em favor do Exército, utilizava o próprio equipamento, e que, por conta disso,
carregava em seu carro aparelho de solda e outros equipamentos.
A testemunha informou também que o réu, no dia seguinte aos fatos
(20/12/2025), após passar o serviço, apresentou-se em sua OM (Casa Marechal Deodoro)
para o expediente (evento 38, DOC19).
Dessa forma, não se pode confirmar que o réu removeu o aparelho; nem
mesmo, que o objeto avistado no carro dele era um aparelho de ar-condicionado, sendo a falta
do objeto notada 1 (um) mês após a data apontada na denúncia como sendo a dos fatos. Isso
tudo gera dúvida razoável que a acusação não conseguiu dirimir.
O MPM afirma ser impossível a confusão entre os aparelhos. No entanto, a
única testemunha que afirmou ter visto o bem no carro do réu (Sd LACERDA) não conseguiu
definir se o objeto que avistou se tratava de fato de um aparelho de ar-condicionado ou da
máquina condensadora, ou de aparelho de parede ou “Split”. Além disso, deve-se levar em
consideração que a testemunha informou que viu o aparelho no dia seguinte. Assim, após um
dia serviço, provavelmente o réu estava cansado, o que poderia ter dificultado a percepção de
bem definir o objeto avistado.
Somado a isso, o MPM, para sustentar sua tese, destaca os depoimentos de 2
(duas) testemunhas, Subtenente RONALDO SOARES BARROSO, encarregado de material
e do Soldado ARIEL GOMES SENA DA CRUZ. Esse último relatou possuir experiência e
conhecimento técnico em instalação de aparelhos de ar-condicionado e afirmou tratar-se de
um aparelho relativamente leve e pequeno, o que possibilitaria a retirada por uma pessoa
(evento 38, DOC5, evento 38, DOC17 eevento 38, DOC18).
No entanto, o Sd SENA, embora tenha afirmado que não se tratava de um
aparelho pesado, ao ser indagado se o bem poderia ser retirado por uma pessoa sozinha,
respondeu que sim, mas “com bastante trabalho” (evento 38, DOC17).
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

Outra questão aventada pela acusação foi relato de testemunha que teria ouvido
um barulho durante a madrugada, é o que afirmou em juízo o ex-Sd DANIEL FRANCISCO
CAMPOS DA SILVA. A testemunha afirmou que o alojamento era próximo à sala em que se
encontrava o bem e que ouviu um barulho (evento 38, DOC15).
Observa-se do depoimento da testemunha acima que não era incomum ocorrer
ruídos durante o serviço. Ela descreveu o barulho como sendo de "alguma coisa caindo”,
tanto que relatou não ter se preocupado em levantar para verificar a razão do barulho. Dessa
forma, não se pode afirmar que o barulho havia sido provocado pela retirada do aparelho do
local.
Sustenta ainda o MPM que a devolução do bem não afasta o crime. Nesse
contexto, assiste razão a tais argumentos, no entanto, o que embasou a absolvição foi a
carência de conteúdo probatório suficiente para imputar a prática delitiva ao réu.
Por fim, o MPM invoca precedentes do STM para justificar que o fato de as
testemunhas não terem presenciado o furto, não descaracteriza o delito, já que ele é
costumeiramente praticado às escondidas. Assim, o MPM conclui da seguinte forma:
Todo contexto fático sinaliza, além da dúvida razoável, para a prática do peculato-furto pelo
réu/apelado, que criou o cenário ideal (retirou as sentinelas e tinha acesso às chaves por ser
graduado de dia) para subtrair o ar-condicionado da sala de exposição, que ficava próxima
ao estacionamento, onde estava o carro do denunciado/recorrido. O referido bem foi visto
dentro do carro do réu conforme prova testemunhal.
Em que pese a existência de alguns indícios que apontam para a prática
delituosa pelo réu, o conjunto probatório constante dos autos mostra-se insuficiente para
sustentar uma condenação.
Os depoimentos testemunhais convergem no sentido de que o réu liberou os
militares sob seu comando de permanecerem nos postos. No entanto, observa-se que isso,
apesar de contrário às normas regulamentares, era uma prática rotineira. Uma testemunha
afirmou que era comum as sentinelas serem liberadas para descansar, enquanto outras
afirmaram que havia liberação para fazer um lanche. Nesse aspecto, não se pode relacionar
diretamente a liberação de permanência com a subtração do bem, como o faz o MPM em suas
contrarrazões.
De igual forma, o barulho e o fato de ter sido aventado que o aparelho era
possível de ser removido por uma pessoa, não se pode afirmar que, por essa razão, teria o réu
subtraído o bem. Isso porque, conforme relatado, ocorria, por vezes, barulhos durante o
serviço.
Ademais, apesar de depoimento testemunhal afirmando sobre uma certa
facilidade em se remover o aparelho, não consta nos autos laudo técnico emitido por
profissional atestando como funcionaria a remoção de um aparelho como esse, que
ferramentas seriam necessárias, qual o peso, enfim, não existe laudo técnico sobre isso.
Somado a isso, a única testemunha que afirma ter visto o aparelho no carro do
réu não soube descrever de maneira a definir qual seria o objeto identificado, o que gera
dúvida sobre o que realmente a testemunha teria visto, se o equipamento de solda do réu ou o
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

bem da administração, ou até mesmo outro objeto.
Por último, há de se ressaltar que essa mesma testemunha (Sd LACERDA), ao
afirmar ter visto, no dia seguinte ao serviço (20/12/2023), logo pela manhã, o que parecia ser
o aparelho de ar-condicionado no carro do réu, não tomou providência para comunicar seus
superiores, tendo sido notada a falta do bem somente em 18/1/2024, 1 (um) mês depois,
quando o Cap PEREIRA determinou o remanejamento do aparelho da Sala da Maj Elza para
a sala de videomonitoramento (evento 1, DOC1).
Dessa forma, o que se identifica são indícios de uma possível autoria e
materialidade delitiva que justificaram a deflagração da ação penal. No entanto, no decorrer
da instrução processual, não foi reunido um conjunto probatório suficiente para se proferir o
édito condenatório. Se para o início da marcha processual evoca-se o princípio in dubio pro
societate, por outro lado, para que se tenha uma condenação, impõe-se a prova da conduta
delituosa; ao revés, aplica-se o princípio in dubio pro reo.
Em razão dessa insuficiência de provas, a própria Procuradoria-Geral de Justiça
Militar, em parecer de lavra do Subprocurador-Geral de Justiça Militar ROBERTO
COUTINHO, emitiu seguinte conclusão (evento 9, DOC1):
Em conclusão, em que pese o brilhantismo com que se houve a diligente Promotora da Justiça
Militar, ainda que houvesse sérios indícios envolvendo o Apelado, há dúvida razoável incapaz
de consubstanciar um decreto condenatório sólido, devendo prevalecer o brocardo in dubio
pro reo.
Nesse contexto, cita-se, também, a doutrina pátria sobre o assunto:
Por força da regra probatória, a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade
do acusado além de qualquer dúvida razoável, e não este de provar sua inocência. 18 Como
consectários dessa regra, Antônio Magalhães Gomes Filho destaca: a) a incumbência do
acusador de demonstrar a culpabilidade do acusado (pertence-lhe com exclusividade o ônus
dessa prova); b) a necessidade de comprovar a existência dos fatos imputados, não de
demonstrar a inconsistência das desculpas do acusado; c) tal comprovação deve ser feita
legalmente (conforme o devido processo legal); d) impossibilidade de se obrigar o acusado a
colaborar na apuração dos fatos (daí o seu direito ao silêncio).
Essa regra probatória deve ser utilizada sempre que houver dúvida sobre fato relevante para
a decisão do processo. Na dicção de Badaró, cuida-se de uma disciplina do acertamento
penal, uma exigência segundo a qual, para a imposição de uma sentença condenatória, é
necessário provar, eliminando qualquer dúvida razoável, o contrário do que é garantido pela
presunção de inocência, impondo a necessidade de certeza. Nesta acepção, presunção de
inocência confunde-se com o in dubio pro reo. Não havendo certeza, mas dúvida sobre os
fatos em discussão em juízo, inegavelmente é preferível a absolvição de um culpado à
condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo
menos grave que o segundo.
O in dubio pro reo não é, portanto, uma simples regra de apreciação das provas. Na verdade,
deve ser utilizado no momento da valoração das provas: na dúvida, a decisão tem de
favorecer o imputado, pois não tem ele a obrigação de provar que não praticou o delito.
Enfim, não se justifica, sem base probatória idônea, a formulação possível de qualquer juízo
condenatório, que deve sempre assentar-se – para que se qualifique como ato revestido de
validade ético-jurídica – em elementos de certeza, os quais, ao dissiparem ambiguidades, ao
esclarecerem situações equívocas e ao desfazerem dados eivados de obscuridade, revelam-se
capazes de informar, com objetividade, o órgão judiciário competente, afastando, desse modo,
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

dúvidas razoáveis, sérias e fundadas que poderiam conduzir qualquer magistrado ou Tribunal
a pronunciar o non liquet. (LIMA. Renato Brasileiro de. Manual de Direito Processual Penal,
13. ed. Editora JusPODIVM. São Paulo: 2024. p. 53) (Grifos nossos).
Portanto, tendo em vista a inexistência de um conjunto probatório forte,
suficiente para apontar a autoria delitiva ao réu, deve ser aplicado o princípio in dubio pro
reo. Nessa esteira, cita-se o precedente desta Corte:
EMENTA: DIREITO PENAL MILITAR. DIREITO PROCESSUAL PENAL MILITAR. ART. 175
DO CPM. APELAÇÃO. ADMISSIBILIDADE DO RECURSO DO RÉU ABSOLVIDO.
PRELIMINARES
DEFENSIVAS
REJEITADAS.
MATERIALIDADE
E
AUTORIA
COMPROVADAS. APLICAÇÃO DO IN DUBIO PRO REO EM RELAÇÃO AO RÉU
ABSOLVIDO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS. MANUTENÇÃO INTEGRAL DA
SENTENÇA. DECISÃO UNÂNIME.
1. Por ter o recurso defensivo do réu absolvido o propósito de permitir o reexame de
argumentos debatidos e decididos em primeiro grau, contrastando-o com os novos
fundamentos apresentados buscando a modificação da fundamentação da decisão a quo ou
que seja reconhecida a extinção da punibilidade, sob a alegação da prescrição da pretensão
punitiva, merece ser admitido e analisado.
2. A preliminar de não conhecimento do recurso, por suposta ofensa ao princípio da
dialeticidade recursal, deve ser rejeitada. Isso porque, ao se compulsarem os argumentos
defensivos, verifica-se que os Apelantes condenados impugnaram especificamente diversos
pontos da Sentença, não havendo, no caso concreto, razões para o não conhecimento do
apelo.
3. A preliminar de falta de justa causa ante a aplicação dos princípios da fragmentariedade e
do ne bis in idem deve ser rejeitada por inocorrência a violação a tais princípios.
4. Não há nulidade por violação ao art. 500 do CPPM a ser reconhecida, uma vez que o prazo
previsto no art. 79 do CPPM para o oferecimento da denúncia não flui da data do fato
criminoso imputado ao denunciado, mas, sim, a partir da remessa dos autos do procedimento
investigatório para o Ministério Público Militar.
5. Não ocorreu a prescrição arguida em preliminar pelo apelante absolvido, pois, quando há
uma sentença condenatória recorrível em relação a um dos coautores de um delito a
interrupção se comunica, alcançando a todos.
6. As provas dos autos são convergentes e harmônicas, no sentido de comprovar a
materialidade e a autoria delitivas indicadas na denúncia, não havendo reparos a serem feitos
na sentença recorrida, no que se refere às condenações dos ex-militares, todos mais antigos do
que a vítima. Devidamente registrado por audiovisual, não há como justificar que as condutas
dos acusados sejam aceitáveis, normais, uma praxe ou uma simples brincadeira. Ademais, o
dolo dos agressores não pode ser afastado pela aquiescência da vítima.
7. A vítima foi submetida à violência e à humilhação que não se justificariam a pretendida
desclassificação da conduta dos acusados para lesão corporal levíssima - art. 209, § 6º, do
CPM, e, nem a diminuição da pena aplicada, sob pena de a resposta penalmente válida
mostrar-se desproporcional às condutas dos acusados e aos sofrimentos moral e psicológico
experimentados pela vítima.
8. A substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, prevista no art. 44
do Código Penal comum, não é aplicável no âmbito da Justiça Militar da União, consoante
reiterada jurisprudência desta Corte, em face do princípio da especialidade do Direito Penal
Militar.
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

9. Não há como se sustentar a alteração do fundamento legal da absolvição, com base nas
alíneas “a” ou “c” do art. 439 do CPPM, conforme pretendido pela defesa constituída,
10. Assim, a materialidade do crime é incontroversa, razão pela qual não há reparos ao
fundamento legal da absolvição do Apelante, estribada no princípio da presunção da
inocência, com base na alínea “e” do art. 439 do CPPM, pois, havendo dúvidas quanto à
autoria, não se justifica a condenação.
11. Em relação ao recurso ministerial, por existirem dúvidas quanto à autoria do réu
absolvido no fato delituoso, imperiosa é a aplicação do princípio do in dubio pro reo.
12. Preliminares rejeitadas. Decisões unânimes. Apelações desprovidas. Decisões unânimes.
(STM - Apelação Criminal nº 7000318-31.2024.7.00.0000. Relator: CELSO LUIZ
NAZARETH. Julgado em: 18/6/2025. Publicado em: 1º/8/2025) (Grifos nossos).
Dessa forma, diante da dúvida razoável que paira sobre a autoria e a
materialidade delitivas, a absolvição é medida que se impõe, com fulcro no art. 439, alínea
“e”, do CPM.
Ante o exposto, voto no sentido de negar provimento ao apelo ministerial,
mantendo inalterada, por seus próprios e jurídicos fundamentos, a sentença absolutória.
Documento eletrônico assinado por JOSÉ BARROSO FILHO, Ministro Relator, na forma do artigo 1º, inciso III, da
Lei
11.419. A
conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o
preenchimento do código verificador 40001382059v3 e do código CRC 2fb8ada4.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ BARROSO FILHO
Data e Hora: 25/03/2026, às 16:40:12
7000867-11.2024.7.01.0001
40001382059 .V3
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR